Tribunal: TJES
Processo: 5034079-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034079-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABENILTON HIPOLITO DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR ENGANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5034079-73.2024.8.08.0035

Recorrente: ABENILTON HIPÓLITO DE ARAÚJO

Recorridos: BANCO C6 S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR ENGANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária via PIX realizada de forma equivocada para conta de terceiro. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia na verificação da responsabilidade do banco pela transferência errônea, a possibilidade de reversão da operação e a ocorrência de dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada pelo banco recorrido, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final do serviço bancário prestado pela instituição ré. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

5.
É incontroverso nos autos que o recorrente realizou transferência via PIX de forma equivocada, fato que, isoladamente, não configuraria ilícito da instituição financeira. Todavia, o ponto nodal da controvérsia reside na omissão do réu/recorrido após a notificação imediata do erro, deixando de acionar os mecanismos previstos pelo Banco Central para recuperação do valor.

6.
Nos termos do art.41-B, da Resolução BCB n° 1, de 12 de agosto de 2020, o Mecanismo Especial de Devolução (MED) pode ser acionado em casos de fundada suspeita de fraude na transação ou em casos de falha operacional nas instituições participantes. Vejamos:

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que:
(Redação dada pela Resolução BCB nº 402, de 22/7/2024.)

I - exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude;
(Incluído pela Resolução BCB nº 402, de 22/7/2024.)

II - se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação, ressalvado o disposto no inciso III; ou
(Incluído pela Resolução BCB nº 402, de 22/7/2024.)

III - o participante prestador de serviços de pagamento do usuário pagador haja autorizado a iniciação de uma transação referente ao produto Pix Automático:
(Incluído pela Resolução BCB nº 402, de 22/7/2024.)

7.
No caso em exame, nenhuma dessas hipóteses se verifica. A transferência foi legitimamente realizada pelo próprio recorrente, mediante digitação incorreta da chave PIX do destinatário, sem qualquer indício de fraude ou defeito técnico nos sistemas do banco.

8.
Desse modo, o equívoco foi exclusivamente humano, decorrente de erro de digitação do usuário, situação expressamente excluída do conceito de “falha operacional” previsto na norma do Banco Central.

9.
O PIX, como sistema de pagamento instantâneo, exige que o usuário, antes da confirmação final, verifique os dados do destinatário, incluindo o nome (que no caso incorreto era Luan Patricio Cardoso), atitude que o recorrente falhou em realizar.

10.
Dessarte, o recorrido não tinha base legal nem técnica para intervir unilateralmente na conta do destinatário, sob pena de violar o sigilo e a autonomia contratual das instituições financeiras.

11.
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

12.
No caso concreto, a transferência foi realizada conscientemente pelo autor, que informou incorretamente a chave PIX de destino, sem qualquer participação ou falha operacional do banco réu. A instituição financeira, ao processar a ordem de pagamento de forma regular e sem vícios, prestou o serviço conforme os parâmetros de segurança e confiabilidade exigidos, inexistindo defeito apto a gerar responsabilização. Não há, portanto, falha na prestação do serviço, mas erro exclusivo do consumidor, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC.

13.
Diante da inexistência de ilicitude na conduta do banco réu, não há falar em restituição do valor transferido, tampouco em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A responsabilidade do fornecedor de serviços é afastada quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor. ”

2. “A transferência via PIX realizada por engano, sem comprovação de falha no sistema bancário, não enseja dever de indenizar por parte da instituição financeira.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 2º, 488; CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, II; Resolução BCB n° 1/2020, art. 41-B.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)